Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722324-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial no 0019591-17.2016.8.07.0001, determinou que a agravante efetivasse o depósito judicial dos valores por ela ofertados ao agravado e reconheceu a comunicabilidade da dívida executada com o patrimônio particular do seu filho, de quem é herdeira. Em suas razões recursais, defende que, feita a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhe cabe na herança, pelo que a agravante responde proporcionalmente ao quinhão recebido, qual seja, 13,34% (treze vírgula trinta e quatro por cento) do valor da execução, e não integralmente pelo valor da execução. Repisa que, inexistente solidariedade entre os herdeiros após a partilha, devem ser excluídos os bens particulares do seu filho de quem é herdeira e os comuns até o limite de sua meação. Tece considerações. Por fim, pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento e concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para excluir da execução, nesta ordem, os bens particulares do seu filho de quem é herdeira e os comuns até o limite de sua meação. Subsidiariamente, requer seja declarado que a agravante responde pelo percentual de 13,34% (treze vírgula trinta e quatro por cento) do valor da execução, até o limite da herança recebida e não pelo seu valor integral. Ausente preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 123617939): MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES apresenta petição ao ID 119744268, requerendo, em síntese: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento; (ii) ofertando R$ 19.863,55 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), pois foi o que lhe coube a título de herança após o falecimento de Marcivânia Palmeira de Oliveira Feres, cujo espólio era o executado original, e Joffre Feres Neto, seu filho e que era casado com Marcivânia. Junta documentos. Intimado, o exequente concorda com o recebimento dos valores oferecidos pela executada, mas requer o prosseguimento da execução sobre o restante da herança do casal. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro à executada MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES a gratuidade de justiça vindicada, mas apenas com efeitos prospectivos. Anote-se nos autos. Conforme prescreve o artigo 1997 do Código Civil, após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Segundo a escritura pública de inventário e partilha de ID 119744270, coube à executada MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES os veículos VW/7.90 S, ano 1990, placa JFO0546, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o veículo Honda City LX, placa JIJ0309, cujo ágio fora avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e o imóvel registrado sob a matrícula 14.084 junto ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A referida executada demonstra gastos de R$ 8.996,45 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais) e R$ 6.140,00 (seis mil, cento e quarenta reais) para pagamentos de dívidas do espólio e tributos na transmissão dos bens. Indica ter dado em pagamento ao seu antigo advogado o veículo de placa JFO 0546. Dessa forma, percebe-se que ainda podem ser alcançados pela dívida exequenda R$ 119.863,55 (cento e dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes à soma dos valores de avaliação do imóvel de matrícula 14.084 e do veículo Honda City de placa JIJ 0309, subtraídos os valores comprovados pela executada como gastos para recebimento da herança. Assim, ante a aceitação do exequente quanto ao recebimento dos valores ofertados pela executada, intime-se MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES para que proceda ao depósito do montante em conta judicial vinculada a estes autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Lado outro, a execução prosseguirá com relação a todos os executados, com a ressalva de que a parte ainda penhorável de sua herança corresponde ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) após o depósito dos valores, conforme pedido do exequente. Após o depósito pela parte executada do montante ofertado, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar objetivamente bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Cinge-se a controvérsia posta acerca da comunicabilidade da dívida executada (contraída por Marcivânia Palmeira de Oliveira Feres que era casada com Joffre Feres Neto, filho da agravante) com o patrimônio particular do seu filho, de quem é herdeira. De início, destaco que a questão trazida à colação restou decidida no bojo dos Embargos à Execução no 0710865-37.2021.8.07.0001, nos termos do Acórdão no 1398288. Transcrevo sua ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DÍVIDA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CASAL. PARTILHA DE DÍVIDAS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO GERAL DE SOLIDARIEDADE. 1. Verificado que a prova oral pretendida não seria capaz de demonstrar o quanto pretendido, sem força para afastar a presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficiou a família, correto o juiz que a indeferiu. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Dívidas contraídas na constância do casamento configuram obrigação solidária, cuja solvência é de responsabilidade do casal. 2. Não se admite no ordenamento jurídico que uma dívida contraída em benefício da família seja de responsabilidade de apenas um dos cônjuges. Cabe ao cônjuge o ônus de provar que a dívida contraída pelo outro não beneficiou a família, tendo em vista a presunção geral de solidariedade prevista nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil. 3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (Acórdão 1398288, 07108653720218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interposto Recurso Especial pela ora agravante, foram os embargos à execução remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e protocolados sob o no AREsp 20220197778, este ainda pendente de julgamento nesta data. Feitas digressões iniciais, analiso a pretensão recursal. Do cotejo do processo originário, nos termos escritura pública de inventário e partilha de ID 119744270, depreende-se que coube à executada, ora agravante, os veículos VW/7.90 s, ano 1990, placa JFO0546, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o veículo Honda City LX, placa JIJ0309, cujo ágio fora avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e o imóvel registrado sob a matrícula no 14.084 junto ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Defende a agravante a incomunicabilidade da dívida executada (contraída somente por sua nora Marcivânia Palmeira de Oliveira Feres) com a meação e o patrimônio particular do seu falecido filho Joffre Feres Neto, de quem é herdeira, de modo que o imóvel que lhe coube não pode alcançado pela dívida exequenda. Conforme consta nos autos, os falecidos se casaram sob o regime da comunhão parcial de bens em 03/07/2014 (ID. 87883220 dos autos no 0710865-37.2021.8.07.0001) e a dívida executada foi contraída em 03/04/2014 (ID Num. 87883237 - Pág. 2, dos autos no 0710865-37.2021.8.07.0001), ou seja, durante a constância do casamento. O Código Civil dispõe nos arts. 1.658 a 1660 que, no regime de comunhão parcial, há a comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal durante o matrimônio. Transcrevo: Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Também se partilham as obrigações contraídas pelos conviventes ou por um deles em benefício da união, nos termos do art. 1.664 do Código Civil: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Pela dicção dos dispositivos supra, reconhece-se a presunção juris tantum da comunhão de esforços para a formação do patrimônio do casal. Com efeito, as dívidas contraídas durante a constância do casamento presumem-se em benefício da família, de forma que, em regra, voltam-se ao interesse do casal e da família, favorecendo não apenas o devedor, mas toda a entidade familiar. Assim, impõe-se ao outro o ônus de demonstrar que os recursos alçados serviram tão somente aos interesses de quem os convencionou. Assim, não havendo provas para desconstituir a presunção de esforço comum, é de se considerar a necessidade de partilha dos bens e dívidas adquiridos na constância do vínculo conjugal, vez que pertencem a ambos os cônjuges. Logo, salvo prova em contrário, as dívidas contraídas durante o casamento devem ser partilhadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a fim de se prevenir o enriquecimento desprovido de causa de quaisquer das partes. Não se pode usar dois pesos e duas medidas, ou seja, deve-se considerar, a princípio, que as dívidas contraídas durante o matrimonio do casal foram tomadas para atender as necessidades familiares, vez que, como dito, são revestidos de presunção juris tantum. Colha-se jurisprudência desta Corte de Justiça com este entendimento, in verbis: CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO QUE DEVEM SER PARTILHADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. As dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância do casamento e em benefício da família, obrigam ambos solidariamente. Não se desincumbindo o réu de produzir prova apta a superar a presunção de que as dívidas foram obtidas em proveito da unidade familiar, estas devem ser igualmente partilhadas entre o casal. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1320410, 07008443320208070002, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. CESSÃO DE DIREITOS EM NOME DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. DÍVIDA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. PRESUNÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO COMUM DA FAMÍLIA. NÃO AFASTADA. DÍVIDA DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.2. Nos termos dos arts. 1.658 e 1663, §1o do Código 5.5. Precedentes deste Tribunal: "(...) 1. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família, cabendo à parte que alega a prova de que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar. 2. Para a partilha das dívidas, é necessária a comprovação de sua existência. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora." (20151010045612APC, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 30/11/2016). 5.6. "(...) 2. É possível a um dos cônjuges, independentemente da autorização do outro, adquirir coisas ou contrair dívidas necessárias à economia doméstica durante a constância da união, havendo presunção de solidariedade entre ambos, nos termos dos artigos 1643 e 1644 do Código Civil. 3. Incumbe, em caso de controvérsia, ao outro cônjuge o ônus probatório quanto a ausência de destinação da dívida em proveito do núcleo familiar. 4. Inexistindo elementos suficientes à afastar a presunção de solidariedade e evidenciado ter sido a dívida contraída durante a convivência matrimonial, deve haver sua partilha (...)". (20140710356162APC, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 08/03/2017). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1317452, 07035439120208070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dito isto, cumpre trazer à colação o artigo 779, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. (destaquei) A propósito, é o teor do art. 1997 do Código Civil: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube No caso dos autos, comprovado que o empréstimo contraído perante o Banco agravado foi realizado na constância do casamento do falecido (de quem a agravante é herdeira) e inexistente prova de não que houve proveito da família, correta a decisão agravada que admitiu a comunicabilidade da dívida executada com o patrimônio particular do filho da agravante, de quem é herdeira, nos termos do art. 779, do Código de Processo Civil, e do art. 1997 do Código Civil. Assim, não configurada a probabilidade do direito em questão, portanto, inadmissível a concessão de efeito suspensivo por estar ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. UBER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RELAÇÃO JURÍDICA COM OS MOTORISTA. NATUREZA CÍVEL. INTERMEDIADORA DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1432623, 07118377320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES NO ART. 919, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. (...) 3. Recurso improvido. (Acórdão 1430361, 07074943420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 12:12:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador